Tribunal: STF
Processo: HC 185026
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Juízo da 12ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP é apontado como autoridade coatora.
    2. De próprio punho, a parte impetrante requer a sua absolvição da prática do crime de tráfico de drogas.
    3. Decido.
    4. Para além de observar que o Supremo Tribunal Federal (STF) não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Juiz singular, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal de 1988, o fato é que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia de nenhum documento que permita a exata compreensão da controvérsia. De modo que não é possível examinar eventual possibilidade de concessão da ordem, ainda que de ofício.
    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    6. Determino, contudo, o envio de cópia integral do pedido à Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator